Tribunal: TJSP
Processo: 2070098-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR AUTORIZANDO O FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE LOCALIZADO ÀS MARGENS DE RODOVIA, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES DITADAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E EPIDEMIOLÓGICAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 OU NOVO CORONAVIRUS. AGRAVADA QUE PRESTA SERVIÇO DE APOIO A INÚMEROS VIAJANTES, DIFERENCIANDO-SE NESTE ASPECTO DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR AUTORIZANDO O FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE LOCALIZADO ÀS MARGENS DE RODOVIA, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES DITADAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E EPIDEMIOLÓGICAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 OU NOVO CORONAVIRUS. AGRAVADA QUE PRESTA SERVIÇO DE APOIO A INÚMEROS VIAJANTES, DIFERENCIANDO-SE NESTE ASPECTO DE RESTAURANTES COMUNS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR, QUE RESTA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.